Tribunal: CARF
Processo: 10283.724284/2020-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2016, 2017
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS. SÚMULA CARF No 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade e/ou ilegalidade de lei tributária.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL. ARBITRAMENTO.
O resultado da exploração da atividade rural exercida pelas pessoas físicas é apurado mediante escrituração do livro Caixa, abrangendo as receitas, as despesas de custeio, os investimentos e demais valores que integram a atividade.
A ausência da escrituração implica o arbitramento do resultado à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário.
RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL. ARBITRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DE PREJUÍZOS A SEREM COMPENSADOS FUTURAMENTE.
A apuração do resultado da atividade rural por meio do arbitramento impossibilita a apuração de prejuízos a serem compensados em exercícios anteriores.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430 DE 1996, ART. 42.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados em tais operações.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários. A demonstração da origem dos depósitos deve se reportar a cada depósito, de forma individualizada, de modo a identificar a fonte do crédito, o valor, a data e a natureza da transação, se tributável ou não.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.724284/2020-18
ACÓRDÃO
2402-012.730 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GUSTAVO NAKAI DE MAGALHAES E RIBEIRO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2016, 2017
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS.
SÚMULA CARF No 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade e/ou ilegalidade de lei tributária.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL. ARBITRAMENTO.
O resultado da exploração da atividade rural exercida pelas pessoas físicas
é apurado mediante escrituração do livro Caixa, abrangendo as receitas, as
despesas de custeio, os investimentos e demais valores que integram a
atividade.
A ausência da escrituração implica o arbitramento do resultado à razão de
vinte por cento da receita bruta do ano-calendário.
RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL. ARBITRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE
APURAÇÃO DE PREJUÍZOS A SEREM COMPENSADOS FUTURAMENTE.
A apuração do resultado da atividade rural por meio do arbitramento
impossibilita a apuração de prejuízos a serem compensados em exercícios
anteriores.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430 DE 1996,
ART. 42.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os
valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição
financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
em tais operações.
Fl. 10590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.730 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724284/2020-18
2
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as
origens dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários. A
demonstração da origem dos depósitos deve se reportar a cada depósito,
de forma individualizada, de modo a identificar a fonte do crédito, o valor,
a data e a natureza da transação, se tributável ou não.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, rejeitar as preliminares
suscitadas no recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 4 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Andressa
Pegoraro Tomazela (suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino Luz (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10283.724284/2020-18, em face do acórdão no 101-009.135, julgado pela 3a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ01), em sessão realizada em 13 de
maio de 2021, na qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar improcedente a
impugnação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Fl. 10591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.730 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724284/2020-18
3
Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrado, por Auditor-Fiscal da DRF - Manaus
- AM, Auto de Infração, com ciência em 19/11/2020 (fl.10.441), e crédito
tributário no valor de R$29.230.716,39, assim constituído, em Reais:
Imposto.................................................................... 14.548.527,80
Juros de Mora (Calculado até 11/2014).................. 3.770.792,75
Multa Proporcional (Passível de Redução)............. 10.911.395,84
Total do Crédito Tributário..................................... 29.230.716,39
DA AUTUAÇÃO
O lançamento, consubstanciado em Auto de Infração teve origem na constatação
da seguinte infração:
Compensação indevida de prejuízos da atividade rural, uma vez que o
contribuinte não comprovou as despesas desta atividade, que teriam gerado
prejuízos indevidamente compensados em exercícios posteriores, conforme
descrito em relatório fiscal anexo ao lançamento.
Omissão de rendimentos da atividade rural, apurada por meio de arbitramento,
conforme descrito em relatório fiscal anexo ao lançamento.
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em contas de
depósito ou de investimento, mantidas em instituições financeiras, em relação
aos quais, o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, por meio de
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações,
conforme descrito em relatório fiscal anexo ao lançamento.
Enquadramentos legais no Auto de Infração.
DA IMPUGNAÇÃO.
Inconformado, o contribuinte apresentou, em 21 de dezembro de 2020,
impugnação ao lançamento, mediante as alegações relatadas, resumidamente, a
seguir:
Argumenta que, para os anos-Calendário 2015 e 2016, optou por tributar a
diferença entre receita bruta e as despesas de custeio e investimento. No
decorrer da fiscalização, quando da solicitação dos documentos comprobatórios,
verificou que havia inconsistências no livro caixa elaborado quando da entrega
das declarações, efetuando novo lançamento a fim de auxiliar a fiscalização
quando da análise da farta documentação apresentada.
Mesmo assim, A fiscalização encontrou omissões de rendimento que teriam
levado ao arbitramento do resultado da atividade rural, ignorando o regime de
tributação escolhido pelo autuado. Um dos argumentos utilizados pela
fiscalização seria a existência de confusão entre o patrimônio do contribuinte e
das empresas das quais é sócio.
Fl. 10592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.730 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724284/2020-18
4
Pela análise sistemática da nossa legislação, e levando em conta a melhor
jurisprudência administrativa e judicial, assim como pelo respeito à Justiça Fiscal,
não deve prosperar o lançamento, tendo em vista a ilegalidade do arbitramento
realizado, pois a legislação estabelece as formas quando o contribuinte pode auto
arbitrar-se e, quando o fisco pode utilizar “de ofício" este regime de tributação.
Estabelece, também, quando não pode o fisco utilizar desta modalidade, e o
arbitramento deste auto de infração não se enquadra naquelas hipóteses
permitidas em lei.
Afirma ter respondido a todas as solicitações da fiscalização, apresentando todas
as notas fiscais, devidamente escrituradas no livro caixa, tendo apresentado
quadro demonstrativo explicando as diferenças entre o valor declarado e o
lançamento no livro caixa, justificando e apresentando o documento fiscal
comprobatório das operações mês a mês, nos anos de 2015 de 2016, referentes
às receitas e despesas.
Diante da fartura de documentação e de informações, resta claro que o fisco tinha
plenas condições de apurar e verificar a matéria tributável pelo regime de escolha
da Autuada, sem necessidade arbitrar o lucro, podendo até alterar o que foi
declarado caso entendesse pertinente, não sendo necessária/permitida a adoção
da medida drástica do arbitramento.
Entende como ilegítimo o arbitramento quando existe em poder do fisco toda a
escrituração da autuada, como foi o caso. Tanto é que o auditor, para efetuar tal
arbitramento, efetuou o levantamento no valor total de entradas R$
15.588.330,34 para os anos de 2015 e 2016.
Se a contabilidade apresentada é regular, mas contém supostos vícios que
mediante simples análise da RFB são apuráveis e corrigíveis, essa contabilidade
não deixa de ser regular em razão desses vícios. Não existe, portanto, autorização
para o arbitramento de lucro. A RFB deve corrigir os vícios, e tão somente corrigi-
los, mas a tributação, no entanto, deve ser feita conforme opção do contribuinte.
Foram juntados aos autos, além das explicações de todos os lançamentos, notas
fiscais, contratos de empréstimos, pagamentos, etc., inclusive, foram entregues
ao agente fiscal a contabilidade retificada, documentos estes que constam no
processo administrativo, através do livro caixa, o que não foi levado em
consideração pelo fiscal, com prejuízo apontado de R$9.093.771,50.
Acredita que a fiscalização teria optado pelo arbitramento para facilitar seu
trabalho, uma vez que seria trabalhoso fazer uma completa apuração da
contabilidade, mas como informado, totalmente possível, tanto que foi refeita e
apresentada nos autos. Ademais, o auditor teria conseguido destacar dos
depósitos cuja origem supostamente não restou comprovada, os valores da
atividade rural, bem como conseguiu identificar os mútuos realizados para lavrar
o auto referente ao IOF.
Fl. 10593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.730 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724284/2020-18
5
Neste caso, deixou-se de se atender ao Princípio da Verdade Material, uma vez
que a regra para lançamentos tributários que dependam de "valor ou o preço de
bens, direitos, serviços ou atos jurídicos", é que seja dada fidedignidade aos
documentos fornecidos pelo contribuinte, para se apurar e se acertar o valor
devido. Considera que o arbitramento é forma excepcionalíssima para se acertar a
relação jurídico-tributária.
Inexistência de Compensação Indevida de Prejuízo da Atividade Rural Sustenta
que restou devidamente comprovado, nos autos, e reconhecidas, divergências
entre os valores declarados e o constante do livro caixa, comprovando haver,
realmente, compensação indevida, contudo, em valor aproximado ao declarado
pelo autuado, apurando-se, ainda, prejuízo, não resultando em imposto a
recolher.
Destaca que o lançamento deve ser revisto dado que desconsidera a totalidade
das despesas para fins de compensação, incorrendo em enriquecimento ilícito da
União, posto que foram devidamente comprovados nos autos despesas de grande
monta e que merecem fé, aptas a compensação nos exercícios seguintes.
Na remota hipótese de ser mantida tal glosa, devem ser considerados os
resultados dos exercícios anteriores e o livro caixa corrigido.
Depósitos Bancários Injustificados.
Explica que está, de forma cristalina, consignado no auto que a autoridade
fazendária repassou ao contribuinte o dever de identificar e justificar cada um dos
depósitos realizados, deixando de fazer o que seria sua própria obrigação.
Aduz que é jurisprudência consolidada no âmbito do CARF, no tocante à
interpretação do artigo 42, §3°, da Lei Ordinária n° 9.430/96, ser dever da
autoridade fazendária a individualização de cada um dos depósitos em conta
corrente cuja origem se almeja explicitada pelo contribuinte.
Neste passo, caso não seja individualizado o depósito cuja origem deve ser
esclarecida, não é válido o lançamento por omissão de receita, pelo fato de não se
preencher um requisito legal que permita a presunção de sua percepção.
Não se permite, por ser ilegítimo a mais não poder, determinar-se, previamente,
o arbitramento, dando-se a incumbência ao contribuinte "ônus da prova em
contrário".
Assevera constar da legislação determina que o dever de prova é do fisco, não
bastando tão somente lançar sem o esteio da comprovação. Cabe à autoridade
administrativa a prova do efetivo faturamento do autuado com estes depósitos e
qual o rendimento que o mesmo proporcionou. Em que percentual se pode
estabelecer o spread originário do depósito. Movimentação financeira não traz
nem uma presunção relativa, porque não se deposita somente rendimentos.
Entender diferente é aceitar que para se obter rendimento não é necessário
qualquer investimento, custeio ou despesas de qualquer natureza.
Fl. 10594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.730 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724284/2020-18
6
Transcreve trechos de jurisprudência administrativa e judicial, incluindo alguns
baseados na súmula 182, do extinto TRF.
Salienta que a grande maioria dos depósitos cujas origens supostamente não
foram comprovadas decorreria de ingressos de empresas das quais o impugnante
é sócio, conforme lista exemplificativa constante da impugnação, e teriam sido
causados por devoluções de empréstimos, distribuição de lucros, venda de bens,
tudo isso, devidamente comprovado nos autos, e o auditor teria feito vistas cegas
a tais documentos (fls.267 e seguintes).
Multa Confiscatória A multa aplicada (75%) no caso concreto é inconstitucional,
pois se afigura confiscatória. O Supremo Tribunal Federal já foi instigado a se
manifestar sobre essa espécie de multa, que exorbita o próprio valor do tributo.
Não há dúvida que o efeito confiscatório da multa atenta contra o patrimônio do
contribuinte, as multas são acessórias e não podem, como tal, ultrapassar o valor
do principal, como teria observado o Ministro Marco Aurélio, em votação de
ADIN, cuja ementa foi transcrita na impugnação.
Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2016, 2017
ATIVIDADE
RURAL.
LIVRO
CAIXA.
ESCRITURAÇÃO
DEFICIENTE.
DESCONSIDERAÇÃO. ARBITRAMENTO DOS RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. LIMITE
LEGAL DE 20% DA RECEITA BRUTA.
Uma vez fundamentado o lançamento com a demonstração de que a escrituração
contábil não retrata o movimento econômico-financeiro real, a apuração da base
de cálculo do imposto por omissão de rendimentos provenientes da atividade
rural se dá por arbitramento no percentual de 20% da receita bruta.
RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL. ARBITRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE
APURAÇÃO DE PREJUÍZOS A SEREM COMPENSADOS FUTURAMENTE.
A apuração do resultado da atividade rural por meio do arbitramento
impossibilita a apuração de prejuízos a serem compensados em exercícios
anteriores.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO
DE RENDIMENTOS. DESNECESSIDADE DE O FISCO COMPROVAR RENDA
CONSUMIDA.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n° 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
MULTA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ARGUIÇÃO DE EFEITO CONFISCATÓRIO.
Fl. 10595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.730 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724284/2020-18
7
As multas de ofício não possuem natureza confiscatória, constituindo-se antes em
instrumento de desestímulo ao sistemático inadimplemento das obrigações
tributárias, atingindo, por via de consequência, apenas os contribuintes infratores,
em nada afetando o sujeito passivo cumpridor de suas obrigações fiscais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, os contribuintes apresentaram recurso voluntário, às fls. 375 e ss
sob alegação de: 1) Ilegalidade do arbitramento do lucro; 2) Inexistência da compensação indevida
de prejuízos da atividade rural; 3) Da necessidade de individualização por parte do auditor de cada
crédito que buscou esclarecimentos; 4) caráter confiscatório da multa aplicada.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
recurso.
DA ILEGALIDADE DO ARBITRAMENTO DO LUCRO
Sustenta o recorrente a ilegalidade da apuração arbitrada do lucro por parte da
fiscalização. Em que pese sustentar como “ilegalidade do arbitramento”, não se trata da
ilegalidade propriamente dita do instituto, mas sim se sua aplicação é devida ou não para o
recorrente, razão pela qual conheço da alegação recursal.
Sobre o tema, o artigo 60 do RIR – Decreto no 3.000/99 assim prevê:
Art. 60. O resultado da exploração da atividade rural será apurado mediante
escrituração do Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de
custeio, os investimentos e demais valores que integram a atividade (Lei no 9.250,
de 1995, art. 18).
§ 1o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o
adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em
seu poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou
prescrição (Lei no 9.250, de 1995, art. 18, § 1o).
§ 2o A falta da escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da base
de cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário (Lei no
9.250, de 1995, art. 18, § 2o).
§ 3o Aos contribuintes que tenham auferido receitas anuais até o valor de
cinquenta e seis mil reais faculta-se apurar o resultado da exploração da atividade
rural, mediante prova documental, dispensado o Livro Caixa (Lei no 9.250, de
1995, art. 18, § 3o).
Fl. 10596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.730 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724284/2020-18
8
§ 4o É permitida a escrituração do Livro Caixa pelo sistema de processamento
eletrônico, com subdivisões numeradas, em ordem sequencial ou tipograficamente.
§ 5o O Livro Caixa deve ser numerado sequencialmente e conter, no início e no
encerramento, anotações em forma de "Termo" que identifique o contribuinte e a
finalidade do Livro.
§ 6o A escrituração do Livro Caixa deve ser realizada até a data prevista para a
entrega tempestiva da declaração de rendimentos do correspondente ano-
calendário.
§ 7o O Livro Caixa de que trata este artigo independe de registro
A forma de apuração da base de cálculo – arbitramento - se configura em
presunção relativa (que admite prova em contrário), cujo efeito prático é inverter o ônus da prova,
cabendo ao contribuinte provar que a verdade material é outra.
Detalhadas as razões do lançamento, caberia ao recorrente a obrigação de
comprovação e justificação dos fatos relatados e, não o fazendo, sofre as consequências legais, ou
seja, o não cabimento de sua pretensão por falta de produção probatória.
Saliento, neste mesmo sentido os precedentes deste CARF:
Número do processo: 16641.000083/2008-97
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Fri Aug 07 00:00:00 UTC 2020
Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
A declaração de nulidade depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa
do contribuinte, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro
teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL. ARBITRAMENTO.
Fl. 10597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.730 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724284/2020-18
9
O resultado da exploração da atividade rural exercida pelas pessoas físicas é
apurado mediante escrituração do livro Caixa, abrangendo as receitas, as
despesas de custeio, os investimentos e demais valores que integram a atividade.
A ausência da escrituração implica o arbitramento do resultado à razão de vinte
por cento da receita bruta do ano-calendário.
EXCLUSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE RURAL. PROPRIEDADE COMUM AO CASAL.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Mantém-se o
lançamento relativo aos fatos geradores que não foram acompanhados de provas.
Número da decisão: 2402-008.838
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente) Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente) Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino
Luz, Gregório Rechmann Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado),
Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti
Cassini. Ausente o Conselheiro Luís Henrique Dias Lima.
Nome do relator: Ana Claudia Borges de Oliveira
Conforme relatório fiscal foram identificadas diversas irregularidades na escrita
fiscal, tais como despesas deduzidas em duplicidade, despesas cujos documentos fiscais estão em
nome de terceiros, ausência de comprovação da despesa, despesas em valor superior à NF
emitida, dentre outras.
Tais fatos não foram afastados pelo contribuinte com documentação hábil e idônea.
Ainda, conforme se constata da peça recursal, o contribuinte atribui à fiscalização a
responsabilidade pela correção dos vícios contábeis realizados pelo contribuinte:
Se a contabilidade da autuada é regular, mas contém supostos vícios que
mediante simples análise da RFB são apuráveis e corrigíveis, essa contabilidade
não deixa de ser regular em razão desses vícios. Não existe, portanto, autorização
para o arbitramento de lucro. A RFB deve corrigir os vícios, e tão somente corrigi-
los, mas a tributação, no entanto, deve ser feita pela que fora optada pela
autuada.
Afirma, ainda, que “não se nega a existência de algumas divergências”.
Percebe-se, assim, que não fora refutadas pelo contribuinte as irregularidades na
contabilidade apontadas pela fiscalização e, nos termos dos §1 e §2 do art. 60 do Decreto
3.000/99, aos quais pela observância ao princípio da legalidade deve ser aplicado integralmente
por este colegiado, não merece reparo a decisão recorrida.
No que tange a apuração por arbitramento:
Fl. 10598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.730 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724284/2020-18
10
Número do processo:10660.001212/2009-31
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 03 00:00:00 UTC 2020
Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL. CONDOMÍNIO.
O resultado da atividade rural, somente pode ser apurado separadamente na
proporção dos rendimentos e despesas que couber a cada parceiro, quando essa
condição for comprovada mediante contrato escrito registrado em cartório de
títulos e documentos ou mediante apresentação de contrato com
reconhecimento de firma contemporâneo à assinatura do contrato.
ATIVIDADE RURAL. PARCERIA. ESCRITURAÇÃO. LIVRO-CAIXA INDIVIDUAL.
No caso de exploração de uma unidade rural por mais de uma pessoa física, cada
produtor rural deve escriturar as parcelas das receitas, das despesas de custeio,
dos investimentos e dos demais valores que integram a atividade rural que lhes
caibam em Livro-Caixa próprio, separadamente, apurando-se o resultado da
atividade rural na proporção das receitas e despesas que couber a cada um,
mediante a utilização de Livro-Caixa individual. A ausência da escrituração implica,
necessariamente, no arbitramento do resultado à razão de vinte por cento da
receita bruta do ano-calendário.
Número da decisão: 2401-008.634
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário.
Vencidos os conselheiros Matheus Soares Leite (relator), Rayd Santana Ferreira e
Andréa Viana Arrais Egypto, que davam provimento parcial ao recurso voluntário
para que no cálculo dos rendimentos da atividade rural atribuídos ao recorrente,
seja observado o percentual de participação de 16,6% (1/6). Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro André Luis Ulrich Pinto. (documento
assinado digitalmente) Miriam Denise Xavier - Presidente (documento assinado
digitalmente) Matheus Soares Leite - Relator (documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Redator designado Participaram do presente julgamento
os Conselheiros: Cleberson Alex Friess, Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis
Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocada), Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente). Ausente o conselheiro
Rodrigo Lopes Araujo.
Fl. 10599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.730 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724284/2020-18
11
Nome do relator: MATHEUS SOARES LEITE
Sem razão, assim, o recorrente.

INEXISTÊNCIA DA COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE PREJUÍZOS DA ATIVIDADE RURAL
Sustenta o recorrente a inexistência de compensação indevida de prejuízos da atividade rural,
reconhecendo, todavia, a existência de divergências nas declarações.
Diante das irregularidades expostas no tópico anterior e se reconhecendo a
regularidade do arbitramento, descabida a realização de compensação de prejuízos da atividade
rural, especialmente pela ausência de livro caixa hábil para apuração do resultado da atividade
rural.

DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Alega o recorrente em suas considerações que a fiscalização repassou ao
contribuinte o dever de identificar cada um dos depósitos realizados, quando na verdade deveria a
fiscalização analisar individualmente cada um dos créditos bancários sobre os quais pairassem
dúvidas quanto à origem.
Conforme se constata de fls. 54 do Relatório Fiscal, foram individualizados os
valores que deveriam ser objeto de comprovação pelo recorrente, não tendo o mesmo
comprovado com documento idônea os valores recebidos, razão pela qual foram considerados
como depósitos bancários de origem não comprovada.
A legislação sobre o tema, em especial a Lei no 9.430/1996, em seu art. 42 dispõe
sobre a omissão de rendimentos, que fundamentou a presente autuação:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualmente, observado que não serão considerados:
Fl. 10600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.730 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724284/2020-18
12
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica; II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior,
os de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o
seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00
(oitenta mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares.
Cumpre salientar que a existência de depósitos bancários em nome do contribuinte
consiste em um indício de que os mesmos se realizaram a partir de rendimentos do contribuinte.
Por se tratar de indício, deve o contribuinte ser ouvido para indicar a origem destes depósitos e,
portanto, cabe ao contribuinte provar por meio de documentação hábil e idônea, que tais valores
tiveram origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva e/ou já tributados
na fonte.
Considera-se como comprovação a apresentação de documentação hábil e idônea
que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre, de
forma inequívoca, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de modo a determinar a
natureza da transação, se tributável ou não.
Deve ser apresentado pelo contribuinte uma relação direta entre cada crédito em
conta e a origem que se deseja comprovar, com coincidência de datas e valores, não cabendo a
“comprovação” feita de forma genérica fundada em meras alegações e apresentação de
documentos sem a correlação dos valores com os depósitos.
Em não tendo sido apresentada uma relação direta, com a correlação dos valores,
documentos com os depósitos, inviável o acolhimento do pedido do recorrente.
Desta forma, sem razão o recorrente

CONCLUSÃO.
Fl. 10601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.730 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724284/2020-18
13
Ante o exposto, voto por rejeitar as preliminares suscitadas no recurso voluntário
interposto e, no mérito, negar-lhe provimento
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 10602
DF CARF MF
Original